Tribunal: STF
Processo: AP 333
Classe: AP
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-12-05
Data de publicação: 2007-12-05

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. QUESTÕES DE ORDEM. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA
   IMPUTADO A PARLAMENTAR FEDERAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
   FEDERAL VERSUS COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. NORMA
   CONSTITUCIONAL ESPECIAL. PREVALÊNCIA. RENÚNCIA AO MANDATO. ABUSO
   DE DIREITO. NÃO RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF
   PARA JULGAMENTO. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.
1.
   O réu, na qualidade de detentor do mandato de parlamentar federal,
   detém prerrogativa de foro perante o Supremo Tribunal Federal,
   onde deve ser julgado pela imputação da prática de crime doloso
   contra a vida.
2. A norma contida no art. 5º, XXXVIII, da
   Constituição da República, que garante a instituição do júri,
   cede diante do disposto no art. 102, I, b, da Lei Maior,
   definidor da competência do Supremo Tribunal Federal, dada a
   especialidade deste último. Os crimes dolosos contra a vida estão
   abarcados pelo conceito de crimes comuns. Precedentes da
   Corte.
3. A renúncia do réu produz plenos efeitos no plano
   processual, o que implica a declinação da competência do Supremo
   Tribunal Federal para o juízo criminal de primeiro grau. Ausente
   o abuso de direito que os votos vencidos vislumbraram no ato.
4.
   Autos encaminhados ao juízo atualmente competente.